Tribunal: TJPA
Processo: 0801543-80.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801543-80.2024.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRANILDO DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRADIÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém/PA que absolveu
Iranildo da Silva Almeida
da contravenção penal prevista no
art. 21, caput, da Lei nº 3.688/1941
, por insuficiência de provas, diante de agressões mútuas, contradições nos depoimentos da vítima e ausência de comprovação material da alegada violência. O órgão acusatório pretende a reforma da sentença para condenação; a defesa pugna pelo desprovimento do recurso; a Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório coligido é suficiente para comprovar a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato imputada ao apelado; (ii) estabelecer se devem prevalecer a dúvida e as contradições entre os relatos prestados pela vítima na fase policial e em juízo, bem como a ausência de exame de corpo de delito, para manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova robusta, harmônica e convergente quanto à materialidade e à autoria, não se admitindo conjecturas ou presunções.

4. A vítima presta declarações contraditórias entre a fase inquisitorial e a fase judicial, retirando, em juízo, afirmações centrais que embasavam a acusação.

5. A ausência de exame de corpo de delito, não realizado porque a própria vítima afirmou posteriormente inexistirem lesões, impede a confirmação objetiva da materialidade.

6. A fotografia constante dos autos não comprova agressão, pois a vítima declarou que a alteração visível decorre de características pessoais e de problemas odontológicos.

7. O laudo pericial juntado aos autos evidencia apenas lesões no apelado, compatíveis com a alegação de agressões mútuas reconhecida pelo juízo de origem.

8. A inexistência de testemunhas presenciais dos fatos impede a formação de um quadro probatório mínimo para condenação.

9. Em cenário de dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos e à existência de violência unilateral, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

10. A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o art. 386, VII, do CPP, inexistindo erro de julgamento a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A absolvição deve ser mantida quando o conjunto probatório revela contradições relevantes nos depoimentos da vítima e ausência de comprovação material mínima da contravenção penal imputada.

2. A falta de exame de corpo de delito, quando indispensável e não suprido por outros elementos idôneos, impede o reconhecimento da materialidade.

3. Havendo dúvida razoável sobre a ocorrência de vias de fato e sobre a dinâmica dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VI e VII; Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2691961/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci – Belém/PA que absolveu o apelado
IRANILDO DA SILVA ALMEIDA
do crime previsto no art. 21, caput, da Lei nº 3.688/41.

Em suas razões recursais

(ID 27489678), o órgão ministerial afirma estarem presentes nos autos, provas da autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato em contexto e violência doméstica, requerendo a reforma da sentença para condenação do apelado.

Em sede de contrarrazões (ID 27489680
),
o apelado requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou (ID 27677363) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
,
para que seja mantida a decisão absolutória do juízo a quo.

É o breve relatório.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Na origem, tratam os autos de denúncia apresentada em desfavor de Iranildo da Silva Almeida, narrando que a vítima L.C.S.D.M. teria sido agredida pelo acusado, seu ex-companheiro, quando ainda estava com a filha do casal – uma bebê de colo, de 5 meses. Consta que, aproximadamente às 20h00, o casal estava na praia e tiveram uma discussão pelo valor da conta a ser paga entre as pessoas que ali estavam, pois a ofendida não concordava com o valor que tinham imposto ao casal. A vítima teria deixado o local com a filha do casal, mas precisou retornar pois estaria sem a chave de casa, momento em que o réu a acompanhou. Já em casa, o casal retomou a discussão e o acusado tentou ir embora na mota da ofendida, tendo essa o impedido. De acordo com informações prestadas perante a autoridade policial, pela vítima, o acusado terialhe desferido um soco na boca e tapas em seu rosto, entortando seu dente e a fazendo sangrar. Afirmou ainda que teria retribuído um soco no réu em sua testa além de tê-lo arranhado no pescoço e rosto e que o acusado a teria batido na cabeça com o bebê conforto. A bebê estava no colo do apelado. A vítima então a pegou porque a filha começou a chorar. Foi então, quando correu para fora de casa. Informou ter sido a primeira vez que teria sido agredida e que o acusado é arrogante.

O juízo de primeiro grau absolveu o acusado com fundamento na insuficiência de provas (
art. 386, VI e VII, do CPPB
), reconhecendo a existência de agressões recíprocas entre o casal e indicando a possibilidade de excludente de antijuridicidade, qual seja, a legítima defesa por parte do acusado, eis que a vítima desmentiu boa parte do depoimento que prestou perante a autoridade policial.

Em suas razões recursais, a acusação sustenta que há nos autos elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva e que a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar o conjunto probatório.

Contudo, essa argumentação não se sustenta diante da dúvida evidenciada e que não construiu o necessário universo sólido de provas aptas a ensejar a certeza da existência do crime e consequente condenação ao apelado, não havendo como sustentar a acusação narrada na inicial, pelo que os argumentos das razões recursais não merecem prosperar.

O exame aprofundado do conjunto probatório constante nos autos demonstra, de forma cristalina que a decisão absolutória prolatada pelo Juízo de 1º Grau está em consonância com as provas existentes, uma vez que a própria vítima apresenta depoimentos contraditórios e conflitantes, apresentando uma versão à autoridade policial e outra totalmente diversa em juízo.

Não obstante essas contradições entre os depoimentos, a vítima apesar de encaminhada para realização de exame de corpo e delito, não se apresentou, esvaziando o édito probatório de suas alegações, sem demais elementos que corroborassem as declarações prestadas em fase inquisitorial.

Em que pese haver nos autos uma foto da boca da vítima (ID 27489591), a qual supostamente demonstraria a lesão causada pelo acusado, a própria ofendida declarou em juízo que seus lábios e gengiva são em tom negro e tem problemas na sua arcada dentária e que a imagem não denotaria agressão sofrida e que por isso não foi realizar o exame de corpo e delito.

Destarte, há nos autos laudo de exame de corpo e delito do apelado que denotam as agressões que a vítima deferiu contra o mesmo, tal qual narrou perante o juízo.

Nesse sentido, porta-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a absolvição do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.2 . O réu foi absolvido em primeira instância, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que considerou insuficientes as provas para condenação, destacando a ausência de elementos concretos que demonstrassem a prática de traficância.3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de provas robustas que indicassem, sem dúvida, a autoria do crime, aplicando o princípio do in dubio pro reo e a presunção de inocência. II . Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, diante da alegada insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir5 . A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito, o que não se verificou no caso em análise.6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias entorpecentes apreendidas, notadamente quando a quantidade não é exorbitante.7 . A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de provas nesta instância. IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido .Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a destinação das substâncias apreendidas . 3. A revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, LVII; CPP, art . 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2 .263.861/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26 .09.2023; STJ, AgRg no AREsp 695.931/MG, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016. (STJ - AgRg no AREsp: 2691961 RS 2024/0259943-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2024)

Como se observa, ao término da instrução processual, não se comprovou a prática do delito previsto no
art. 21 da Lei 3.688/1941
. A vítima negou a existência de qualquer situação de vias de fato envolvendo o denunciado.

Dos depoimentos colhidos em instrução processual não houve nenhum que tivesse presenciado de fatos os fatos como realmente ocorridos, de modo que mais uma vez - repisa-se - não há elementos suficientes para amparar a condenação pretendida pelo assistente de acusação.

Assim, não havendo prova segura e convergente da prática de conduta penalmente relevante, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas para sustentar o juízo condenatório. A intervenção penal somente pode subsistir diante de elementos robustos, certos e capazes de demonstrar violação real à ordem jurídica, o que não se verifica em hipóteses como a aqui analisada.

A prova colhida sob contraditório judicial deve demonstrar, de forma clara e inequívoca, a presença de elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, o que inclui, em casos de suposta agressão ou vias de fato, a existência de dolo de ofender ou de praticar violência injustificada. Ausente tal comprovação, impõe-se a absolvição.

Ressalte-se que o processo penal não admite condenações baseadas em meras presunções ou conjecturas, sob pena de se afrontar o princípio constitucional da presunção de inocência e o postulado do
in dubio pro reo
. O ônus da prova é integralmente da acusação, não podendo ser transferido à defesa.

A condenação criminal exige prova robusta, clara e indubitável e, em havendo dúvida razoável, deve conduzir à absolvição, pois o Estado não pode restringir a liberdade de um cidadão sem que haja certeza jurídica quanto à prática do crime. Não cabe ao acusado demonstrar sua inocência, mas sim, à acusação demonstrar a culpa desse.

Observa-se que as razões recursais não trazem fundamentação jurídica capazes de contrapor a fundamentação esposada pelo juízo de 1º grau e através da qual prolatou a sentença absolutória.

A prova penal deve ser robusta, clara e convergente, de modo a afastar qualquer incerteza razoável acerca da materialidade delitiva e da autoria. Não se exige prova absoluta, mas sim prova segura o bastante para superar a presunção de inocência.

No presente caso, contudo, verifica-se que os elementos de convicção reunidos nos autos não se mostram firmes ou harmônicos, restando lacunas significativas na comprovação da imputação.

Na lição de Ferrajoli, o processo penal deve operar sempre sob o signo da contenção do poder punitivo estatal, impondo que a condenação somente possa ocorrer quando há prova cabal da responsabilidade penal do acusado, sendo a dúvida um fator impeditivo da sanção (FERRAJOLI,
Diritto e ragione
, 1989).

A doutrina nacional igualmente é firme nesse ponto. Tourinho Filho já advertia que “
a dúvida milita em favor do réu, pois, em matéria penal, a certeza é condição de validade da condenação”
. Aury Lopes Jr. ressalta que o
in dubio pro reo
não constitui mera regra de julgamento, mas verdadeira exigência constitucional, que impede a inversão do ônus da prova e veda qualquer condenação fundada em presunções ou meras conjecturas.

O Código de Processo Penal, em harmonia com esses postulados constitucionais e doutrinários, positivou a orientação do art. 386, inciso VII, do CPB ao estabelecer que o réu deve ser absolvido quando não houver prova suficiente para a condenação.

Assim, a dúvida razoável, quando insuperável à luz do conjunto probatório, deve obrigatoriamente conduzir à absolvição do acusado. Tal dispositivo não deve ser lido isoladamente, mas como concretização da garantia fundamental da presunção de inocência.

A sentença de 1º grau está devidamente embasada e fundamentada quanto a absolvição do acusado, restando claro que a decisão primeva observou princípios e garantias constitucionais, dada a inexistência de suporte jurídico idôneo para a manutenção de um édito condenatório.

À luz das considerações expendidas, e com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, entendo que a absolvição do apelado é medida de rigor, diante da inexistência de prova suficiente para sustentar a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo-se integralmente a sentença absolutória em favor de IRANILDO DA SILVA ALMEIDA, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025